Tribunal: STF
Processo: ADPF 1078
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ARGUIÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VETO PELO PODER EXECUTIVO DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPUNHA SOBRE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS. EXTEMPOANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO FINAL CONTADO DA DATA DA COMUNICAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NÃO DA PUBLICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I– CASO EM EXAME



    1. Arguição de Preceito Fundamental em que se questiona se o ato exarado pelo Governador do Estado de São Paulo, que vetou o Projeto de Lei Complementar nº 81/2019 aprovado pela Assembleia Legislativa daquele Estado, é constitucional. Alegação de que o veto se deu de maneira extemporânea ao que preceitua o artigo 66, § 1º, da Constituição Federal, em violação à separação de poderes (art. 2º, CF) e ao devido processo legislativo (art. 102, § 1º, CF).



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se o veto levado a efeito pelo Governador do Estado de São Paulo é extemporâneo, tendo em vista que sua publicação se deu um dia após o final do prazo final, o que acarretaria sua inconstitucionalidade.



    III – RAZÕS DE DECIDIR



    3. A disciplina constitucional do processo legislativo estabelece o prazo de 15 dias úteis para o exercício do poder de veto pelo Presidente da República, tendo como seu termo inicial a data do recebimento do projeto de lei pelo Chefe do Poder Executivo, e fixa o prazo de 48 horas para a respectiva comunicação ao Poder Legislativo, não fazendo qualquer menção à publicação oficial do ato.



    4. A contagem do prazo de 15 dias úteis tem como marco inicial o primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da matéria pela chefia do Poder Executivo e, como termo final, a comunicação do veto ao Poder Legislativo, e não a publicação, conforme precedentes desta Corte.



    5. A data do veto não se confunde com a data da sua publicação e que, portanto, o Projeto de Lei Complementar nº 81/2019 foi tempestivamente vetado pelo Governador do Estado de São Paulo.



    IV – DISPOSITIVO



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e, no mérito, julgada improcedente.